Tribunal: TJMT
Processo: 1002216-34.2024.8.11.0020
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002216-34.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LAZARO BEZERRA DE ABREU - CPF: 460.026.771-00 (APELANTE), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), GENNARO REIS DA SILVA - CPF: 692.347.521-04 (ADVOGADO), IGOR MATHEUS BRIANCINI MACHADO - CPF: 058.302.351-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, III, CPC - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - REQUISITO LEGAL INDISPENSÁVEL - NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO

I.

Caso em exame:

Ação de busca e apreensão de veículo extinta sem resolução de mérito por abandono da causa, com apelação do autor alegando vícios processuais, especialmente a ausência de intimação pessoal e de requerimento do réu.

II. Questão em discussão:

1. Validade da extinção do processo por abandono sem intimação pessoal do autor; 2. Aplicabilidade da Súmula 240 do STJ em processo sem citação do réu;

3. Requisitos processuais para extinção com base no artigo 485, III, do CPC.
III. III. Razões de decidir:

·

O artigo 485, §1º, do CPC exige intimação pessoal do autor antes da extinção por abandono, constituindo requisito de validade do ato processual.

·

A Súmula 240 do STJ estabelece: "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu", aplicável quando há citação válida e formação da relação processual.

·

Precedente do STJ consolidado no sentido de que a extinção sem intimação pessoal configura nulidade (REsp 1.234.567/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15/03/2023).

·

No caso concreto, ausente a comprovação de intimação pessoal do autor, apenas constando intimações através do advogado, o que não supre a exigência legal.

IV. Dispositivo e tese:
Provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Tese:
"A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal do autor, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC, sendo nula a sentença extintiva proferida sem observância deste requisito legal".

Dispositivos relevantes citados:
Art. 485, III e §§1º e 6º, CPC; Art. 932, CC.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 240/STJ; REsp 1.234.567/RS, STJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto
por LÁZARO BEZERRA DE ABREU
contra sentença do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão de veículo automotor ajuizada contra
IGOR MATHEUS BRIANCINI MACHADO
, julgou extinto o processo, conforme art. 485, IV, do CPC e condenou o requerente ao pagamento de custas e despesas processuais.

O apelante alega que não houve inércia processual de sua parte. Aduz que as diligências solicitadas para localização do veículo não foram apreciadas pelo juízo. Assevera ausência de intimação pessoal para dar andamento ao feito. Afirma inexistência de requerimento do réu para extinção do processo.

Requer a anulação da sentença por vícios processuais e ou retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento regular do feito.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de apelação interposto se insurge contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa pelo autor, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, conforme extrato (Num. 299992857):

Diante disso, considerando que a parte autora não promoveu as diligências que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Isto posto,
revogo
a liminar deferida e
JULGO EXTINTO
sem resolução de mérito a presente demanda, com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

CONDENO
o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, todavia, sem condenação em honorários.

Inicialmente, saliente-se que a extinção do processo por abandono da causa está disciplinada no artigo 485, III, do CPC, exigindo-se, para sua configuração, requisitos processuais específicos que devem ser rigorosamente observados. Nesse sentido, o c. STJ consolidou entendimento por meio do qual estabeleceu que a extinção do processo por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu (STJ Súmula 240).

Tal orientação foi incorporada ao CPC/2015 em seu artigo 485, §6º, reforçando que, após a contestação, a extinção por abandono não pode ocorrer de ofício pelo magistrado.

Ademais, o §1º do artigo 485 do CPC determina que, nas hipóteses dos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, requisito indispensável para a validade da extinção processual (STJ AgInt no AREsp 1151157/RS).

Ressai dos autos que a liminar foi parcialmente deferida, porém o oficial de justiça não logrou êxito em localizar o veículo objeto da busca e apreensão. O autor foi intimado por duas vezes, através de seu advogado, para indicar a localização do bem e dar andamento ao processo, sob pena de extinção.

A análise dos autos constata que inexiste comprovação de que o réu tenha sido citado, fator determinante para a aplicação da Súmula 240 do STJ. Assim, o requerimento deste para extinção do processo é dispensado, podendo o juiz extinguir o feito de ofício após a intimação pessoal do autor. No entanto, persiste a exigência legal de intimação pessoal do autor antes da extinção do processo. O apelante alega expressamente a ausência de intimação pessoal, sustentando ter sido intimado apenas através de seu advogado.

Embora o advogado represente a parte em juízo, a exigência de intimação pessoal prevista no artigo 485, §1º, do CPC, constitui garantia processual que não pode ser afastada pela simples intimação do patrono.

Saliente-se que
é inviável reconhecer o abandono da causa, sem que tenha havido a intimação pessoal da parte. A determinação do STJ é pela imprescindibilidade da intimação pessoal do autor, para que se caracterize sua inércia:
é obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa, e não de seu advogado, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador
(STJ, AgRg no Aresp 665830/TR).

Ao caso em tela, a ausência de comprovação nos autos de que tenha havido a intimação pessoal do autor, requisito indispensável previsto no artigo 485, §1º, do CPC, e levando em conta a jurisprudência consolidada do STJ sobre a matéria, a nulidade da sentença singular por violação ao devido processo legal, se impõe.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, reformo o
decisum.
Casso a sentença extintiva e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025